Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-79.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-79.2020.8.14.1875

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA ORIGEM. DETERMINADA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DO ART.42 DO CDC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO recurso. RECURSO conhecido e PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA r$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, , à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o m
é
rito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de: a) DECLARAR a inexist
ê
ncia do contrato n
º
3459303, bem como a inexigibilidade de qualquer d
é
bito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspens
ã
o dos descontos referentes ao mesmo, na conta banc
á
ria da parte autora.

b) CONDENAR A R
É
a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a t
í
tulo de danos morais, com juros de 1% ao m
ê
s, a partir da cita
çã
o e corre
çã
o monet
á
ria, com ado
çã
o do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta senten
ç
a at
é
seu efetivo pagamento (S
ú
mula 362 do STJ). c) DETERMINAR A RESTITUI
ÇÃ
O da quantia descontada indevidamente em sua conta banc
á
ria, observada a prescri
çã
o quinquenal, e com a incid
ê
ncia de juros de mora de 1% ao m
ê
s a partir do evento danoso (art. 398 do CC e S
ú
mula 54 do STJ) e corre
çã
o monet
á
ria pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (s
ú
mula 43 do STJ). d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honor
á
rios advocat
í
cios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condena
çã
o, com fulcro no artigo 85 do C
ó
digo de Processo Civil.

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação (ID 15676036). Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais , afirmando que o valor arbitrado

não repara a injustiça sofrida pela recorrente, posto que de pequena monta, devendo ser majorado para quantum superior ao arbitrado na sentença condenatória.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 15676046)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso. (ID 16047418)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que condenou a instituição financeira em danos morais no valor de R$1.000,00 pelos danos morais sofridos em razão de contratação irregular de serviço bancário.

Adianto que a irresignação comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação, objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da inicial, verifica-se que os descontos dos serviços não contratados totalizam o valor de R$ 1686,60 ( um mil , seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) e como

ressaltado pelo Ministério Público em sua manifestação, o valor arbitrado a título de dano moral é inferior ao contrato questionado na lide, que totaliza a quantia de R$ 1.262,00 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais), por esta razão, entendo que o valor deve ser majorado.

A meu ver, o valor de R$1.000,00 fixado pelo juízo não
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, conforme demonstra ementa a seguir transcrita:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. FRAUDE BANCÁRIA. ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inexistência do comprovante de recebimento do valor pelo recorrente/consumidor. Ônus da instituição financeira.

2.
No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito, este consubstanciado no desconto indevido de empréstimo fraudulento.

3.
A privação de verba de caráter alimentar transcende os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

4.
A fixação do quantum indenizatório referente ao dano moral deve atender aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
A restituição em dobro dos valores descontados se mostra devida em casos de fraude comprovada, conforme comando previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar integralmente a sentença, nos termos do voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002789-14.2019.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023 )

Quanto ao
valor
da indenização por danos morais deve ser observado o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, tendo em mente as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG -2013/0201056-0, 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Por esta razão, entendo por bem majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, por entender que o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e adequando a condenação aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento simples aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o Banco Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da contratação do empréstimo consignado

ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, deve ser modificada a sentença que determinou o ressarcimento simples da quantia debitada indevidamente.

3-Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na forma do art.42 do CDC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024